Tribunal: TJBA
Processo: 8142857-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8142857-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARTIM DE ALMEIDA FARIAS Advogado(s): APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgara improcedente o pedido inicial e condenara o autor ao pagamento de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Nas razões recursais, o embargante alegou omissão quanto à aplicação do art. 90, caput, do CPC, e pleiteou a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da FAJDPE/BA, bem como o prequestionamento da matéria. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação do art. 90 do CPC e sobre a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. RAZÕES DE DECIDIR O embargante não aponta de forma clara e específica nenhum vício previsto no art. 1.022 do CPC, limitando-se a repetir argumentos já enfrentados na apelação. A jurisprudência do STJ é pacífica ao não admitir embargos declaratórios sem indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG; EDcl no AgInt no AREsp 1838606/RJ). O acórdão analisou corretamente a sucumbência, majorando os honorários conforme o art. 85, § 11, do CPC, não havendo condenação à parte vencida que justificasse honorários em favor da Defensoria Pública. O prequestionamento só se admite quando presente algum vício, o que não se verifica, embora o art. 1.025 do CPC permita a inclusão dos temas no acórdão se assim entender o tribunal superior. A reiteração de embargos sem fundamento pode ser considerada protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. DISPOSITIVO Embargos de declaração não conhecidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 8142857-12.2023.8.05.0001, em que figuram, como embargante, MARTIM DE ALMEIDA FARIAS, e, como embargado, HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença, nos termos do voto do Relator. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)